Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-51.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
Órgão julgador: EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600512-51.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600512-51.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600512-51.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
declarou o descumprimento, pelos Representados, do artigo 57-C da Lei 9.504/1997 c/c artigo 29,
§5º da Resolução TSE 23610/2019; b) confirmou a liminar outrora concedida (executada
tempestivamente pelo FACEBOOK BRASIL); c) condenou os Representados, solidariamente, ao
pagamento de multa no importe de R$20.000,00, nos moldes do artigo 57-C, §2º. (Representação
por Veiculação De Propaganda Irregular com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Somos Todos
Ponta Grossa composta pelo Partido Verde (PV), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
Partido Social Democrático (PSD) e AVANTE em face de Márcio Pauliiki, Ricardo Zampieri e
Coligação União De Forças Por Ponta Grossa (Solidariedade, Republicanos, PTB, PSL, PL, PROS,
PRTB, PTC, DEM E Patriota, alegando, em síntese, que em 05/11/2020 o segundo REPRESENTADO
RICARDO ZAMPIERI publicou em sua página oficial do Facebook vídeos e imagens com
impulsionamento de propaganda, contudo, estes se deram de forma irregular; vez que, nas
descrições deles, não há menção do CPF ou CNPJ do contratante, o que causa afronta à legislação
eleitoral. Do teor dos vídeos, extrai-se que não há informação a respeito da natureza dos
conteúdos, que se limitam a "Patrocinado -Pago por Ricardo Zampieri" e mais nada. Nos
respectivos materiais, o REPRESENTADO passa a expor sua biografia, fala de sua família e do
quanto tem a agregar na cidade de Ponta Grossa caso eleito para Vice-Prefeito, em nítida
promoção de cunho eleitoreiro. Seguem as informações dos posts: "Fato 01, em 05/11/2020 ativo,
vamos cuidar do que é nosso! Estive no parque Masini, que tanto precisa de atenção do poder
público e que hoje não é nada explorado. Vamos agir para que o local se torne uma área de lazer no
centro da cidade, possibilitando que #familias passem um dia agradável por aqui..., chega de vice -
prefeito figurante, Ponta Grossa precisa de pessoas #preparadas e com vontade de trabalhar pela
cidade. Assista nossa participação no debate do portal a rede e entenda porque teremos uma
atuação diferente de tudo o que já foi feito dentro da prefeitura.", "05/11/2020 ativo, queremos ouvir
as pessoas. Essa é a nossa propostas, baseada nos princípios e valores que carregamos ao longo
da vida. Boa noite pessoal! Fomos muito bem recepcionados pelos moradores de São Francisco
durante a passagem da caravana 77! Muito gratificante ver a alegria no rosto das pessoas quando
contamos sobre nossas propostas e ideias para Ponta Grossa"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28319
566
12/03/2021 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.327

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600512-51.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: MARCIO ADRIANO PAULIKI
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR71887
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
CONTRADIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA
Num. 28319566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS
E
NÃO
IDENTIFICADAS
OSTENSIVAMENTE E NO PRÓPRIO RÓTULO COMO
PROPAGANDA
ELEITORAL.
CONDENAÇÃO
MANTIDA DOS CANDIDATOS DA CHAPA MANTIDA,
DE
FORMA
SOLIDÁRIA.
CONDENAÇÃO
DA
COLIGAÇÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR
APLICADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. “A contradição que autoriza a oposição de embargos
se verifica quando existem, na decisão, assertivas que
se
excluem
reciprocamente
ou
quando,
da
(TSE -
fundamentação, não decorra a conclusão lógica”
Representação nº 846, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 188, Data 21/09/2020). É o caso dos
autos, já que, tendo constado que o impulsionamento
contratado não foi rotulado ostensivamente como
propaganda eleitoral, há contradição na conclusão de
ausência de irregularidade. Reconhecimento da ilicitude
da propaganda, com a cominação de multa eleitoral.
2. “Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da
Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do
responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF
esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no
ícone "i", bem como na Biblioteca de Anúncios do
Facebook (“facebook ads library”), na medida em que
está garantida a fiscalização quanto à sua identidade,
desde que o rótulo “propaganda eleitoral” esteja
demonstrado de forma ostensiva”. (TRE/PR – RE
0600709-32.2020.6.16.0195 – rel. Dr. Rogério de Assis,
julgado em 14/12/2020 - Publicado em Sessão, Data
17/12/2020).
3. Tratando-se de eleição majoritária, em que a chapa é
una e indivisível, e em cuja propaganda deve constar o
nome de ambos os candidatos, aplica-se a multa por
propaganda irregular solidariamente aos candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito.
4. Nos termos do § 11 do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, “
As sanções aplicadas a candidato em razão do
descumprimento de disposições desta lei não se
estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese
desse ter sido beneficiado da conduta, salvo quando
Num. 28319566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

”, sendo que no caso
comprovado a sua participação
não há prova da participação da Coligação, razão pela
qual sua condenação deve ser afastada.
5.A multa aplicada deve observar os limites legais e, de
acordo com o caso concreto, pode ser reduzida, em
razão do princípio da proporcionalidade.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para o fim de dar parcial provimento ao
recurso eleitoral, tanto para afastar a condenação da
coligação como para reduzir o valor da multa aplicada
pela sentença, de forma solidária, aos candidatos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, por intermédio da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, em face do
Acórdão nº 57.450 (ID 21456266), pelo qual seu recurso foi julgado parcialmente provido o
Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIO ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI e COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA” em face da sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 19504666).
Em suas razões (ID 22149716), o embargante argui a presença de contradição
interna no acórdão, visto que uma vez reconhecido que Ricardo Zampieri postou os conteúdos
questionados na rede social
sem identificação de que se tratava de “Propaganda
Facebook
Eleitoral”, tampouco havendo menção do CNPJ ou do CPF do contratante no todo da própria
publicação, a consequência para tal irregularidade é a imposição da sanção prevista na Lei
9.504/1997. Argui também contradição interna em relação à conclusão acerca da imposição de
multa por litigância de má-fé, é possível verificar que no Recurso Eleitoral não consta o pedido
de imposição de multa por litigância de má-fé em decorrência do ajuizamento da
Representação de origem e, assim, não há que se falar em afastá-la.
Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração,
para o fim de sanar a contradição apontada no r. acórdão embargado, a fim de dar-lhes efeitos
infringentes, com o reconhecimento de impulsionamento irregular praticado pelos
representados / recorrentes, a fim de confirmar a imposição da multa efetuada pelo Juízo a
quo.
Num. 28319566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Os embargados MÁRCIO ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
e COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA apresentaram contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos embargos, aduzindo, em suma, que:
O v. acórdão embargado consignou que se houver uma análise superficial
nos conteúdos postados pelo Embargado Ricardo, ter-se-á a ideia de que as informações
exigidas pelo art. 29, §5º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, não estão presentes. No
entanto, basta um “mero clique no ícone ‘i” e/ou na Biblioteca de Anúncios do Facebook”
e, com isso, será possível observar que todos os dados determinados pela legislação
estão disponíveis;
O anúncio está identificando claramente quem foi o responsável pelo
pagamento, e, logo na lateral da imagem, assim como no final do vídeo que foi
impulsionado, constam as informações referentes ao CNPJ
Todas as informações necessárias ao completo controle e transparência da
propaganda são obtidas em consulta ao anúncio do Embargado Ricardo na Biblioteca de
Anúncios e por isso o v. acórdão está correto, inexistindo qualquer contradição a ser
reparada;
Não é contraditório o decisum que, baseado nos elementos constantes dos
autos, decide contrariamente à pretensão do Embargante, o qual pretende a reapreciação
de questão já decidida.
Embora intimada, não houve manifestação da recorrida COLIGAÇÃO “SOMOS
TODOS POR PONTA GROSSA”, conforme certificado pelo ID 24141216.
É o relatório.
VOTO
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 28319566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Verifica-se, porém, que a omissão apontada pelo embargante não se subsome
àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão vergastado restou assim
ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS E
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REPRESENTADA REJEITADAS.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS. INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE
Nº 23.610/19. PRESENÇA. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É se se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial em virtude de não terem sido
anexados os
e URL’s das publicações impulsionadas, mas apenas da Biblioteca
prints
de Anúncios, tendo em vista que eventual insuficiência de provas é matéria de mérito.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva da Coligação
Representada, tendo em vista que eventual ausência de provas quanto a sua autoria e
prévio conhecimento das supostas irregularidades é matéria de mérito.
3. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, na própria
publicação, a indicação do CNPJ/CPF do contratante.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ
ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem como na
Biblioteca de Anúncios do
(“facebook ads library”), na medida em que
Fabebook
garante a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Não caracteriza litigância de má-fé o fato da Coligação representante tenha tido a
percepção de que o ato constitui propaganda irregular eleitoral e, neste contexto, é lícito
que recorra ao Poder Judiciário, tratando-se do exercício regular de uma faculdade
processual da parte, não podendo ser considerado temerário o mero ajuizamento da
representação, sem a constatação de qualquer abuso ou atitude maliciosa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Segundo a doutrina, “a decisão é, enfim, contraditória, quando traz proposições
”. (DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual civil: o processo civil
entre si inconciliáveis
nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
,
querela nullitatis
incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier Jr., Leonardo Carneiro da
Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 289).
Ainda, de acordo com a Jurisprudência, “A contradição que autoriza a oposição
de embargos se verifica quando existem, na decisão, assertivas que se excluem
Num. 28319566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

reciprocamente ou quando, da fundamentação, não decorra a conclusão lógica”
(Representação nº 846, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 188, Data 21/09/2020).
Nesses termos, possui razão o Ministério Público Eleitoral, já que o acórdão
, na medida em que, de fato, foi reconhecido
embargado está eivado de contradição interna
que Ricardo Zampieri postou os conteúdos questionados na rede social

Facebook sem
tampouco havendo menção,
identificação de que se tratava de “Propaganda Eleitoral”,
direta, do CNPJ ou do CPF do contratante no todo da própria publicação, conforme o seguinte
trecho:

Observa-se que o recorrente Ricardo Zampieri postou os conteúdos acima reproduzidos
na rede social Facebook sem identificação de que se tratava de “Propaganda
, tampouco havendo menção do CNPJ ou do CPF do contratante
Eleitoral”
no todo da
. (Destaquei)
própria publicação

Portanto, a conclusão não poderia ser outra a não ser a de que resta
caracterizada a irregularidade da propaganda impugnada, sendo inconciliável com tal
conclusão as afirmações do acórdão no sentido de que “verifica-se que possuem as
informações que obrigatoriamente devem constar da propaganda eleitoral paga veiculada na
” e de que “
internet
há a indicação de se tratar de propaganda eleitoral contendo a expressão
”.
“Propaganda Eleitoral” de forma ostensiva no topo do anúncio
Com efeito, ainda que esta Corte entenda que, em relação à indicação do
CPF/CNPJ do contratante seja suficiente que a informação esteja acessível por meio da
Biblioteca de Anúncios, a expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da
.
Res.-TSE nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda
Nesse sentido assim já posicionou esta Corte:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A litispendência configura-se na hipótese de tramitação simultânea de duas ou mais
ações idênticas, assim consideradas as que têm as mesmas partes, pedido e causa de
pedir, conforme regula o art. 337, § 2º do CPC.
2. Ainda que as ações possuam as mesmas partes e pedido, não se verifica a
litispendência quando as propagandas veiculadas não abordam os mesmos temas, com
URLs diferentes e, de conseguinte, com causa de pedir remotas distintas.
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
Num. 28319566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
.
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem
como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em
que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 -
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, j. 20/11/2020, publicado em sessão)

Desse modo, é de rigor o acolhimento dos embargos a fim de que seja
sanada a contradição em questão, o que, no presente caso, representa a alteração do

resultado do julgamento, mantendo-se a condenação ao pagamento de multa, devendo
recurso ser parcialmente acolhido tão somente para afastar a condenação da coligação
e para reduzir o valor da multa aplicada
Explica-se.
Adentrando-se na matéria de fundo, trata-se, na origem, de representação por
com pedido liminar proposta por
veiculação de propaganda irregular
COLIGAÇÃO SOMOS
em face de MÁRCIO ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS
TODOS PONTA GROSSA
ZAMPIERI e COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA”, tendo por objeto
propagandas impulsionadas na rede social Facebook
, veiculadas
pelo representado RICARDO
por meio das seguintes URL’s:

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issu
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issu
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issu
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issu

Alegou a representante, ora recorrida, que os impulsionamentos questionados
não atendem a todos os critérios do artigo 29, §5º da Resolução TSE 23610/2019 e artigo 57,
“c” da Lei 9.504/1997, pois não há a identificação do CPF ou CNPJ do contratante e nem a
expressão “Propaganda Eleitoral”.
O pedido liminar foi deferido, determinando-se ao Facebook a suspensão do
impulsionamento (ID 19503216). Na ocasião, entendeu o juízo a quo o seguinte:
Num. 28319566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Há a verossimilhança do alegado, na medida em que o impulsionamento de conteúdo
somente pode ser realizado por candidato e, ainda assim, deve conter, de forma clara e
legível, o número de inscrição no CNPJ ou número de inscrição no CPF do responsável,
além da expressão
– informações estas inexistentes no conteúdo
Propaganda Eleitoral
impulsionado pelo Representado
e que é objeto de questionamento nestes
RICARDO
autos.
Também há, por sua vez, risco à isonomia do pleito eleitoral, na medida em que a
utilização de impulsionamento de conteúdo fora dos padrões estabelecidos pela Justiça
Eleitoral não apenas impossibilitam a fiscalização a respeito da propaganda e de seu
alcance, mas também a transparência quanto à fonte de custeio dela.

Os recorrentes, ora embargados, sustentam o atendimento das exigências,
porque as informações podem ser verificadas na Biblioteca de Anúncios, assim como ao
clicar-se na opção “detalhes do Anúncio”, além de ser inequívoca e ostensiva a natureza de
propaganda eleitoral e que o CNPJ consta no conteúdo das imagens e vídeo postados.
Como se percebe, não há controvérsia acerca do impulsionamento das
publicações, já que assim é expressamente reconhecido pelos recorrentes. Malgrado nas
publicações tenha constado a informação de que se tratava de “conteúdo patrocinado”, que o
pagamento foi realizado pelo candidato RICARDO, a controvérsia está no atendimento (ou
não) a requisitos exigido pelas normas de regência da matéria: obrigatoriedade de inclusão de
forma clara e visível do CNPJ do contratante e da identificação da veiculação coo sendo
“Propaganda Eleitoral”.
Nas postagens impugnadas, assim constou:
Num. 28319566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Num. 28319566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Num. 28319566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Num. 28319566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Observa-se que a recorrente postou os conteúdos acima reproduzidos na rede
social
propaganda eleitoral paga/impulsionada,
Facebook
mas sem que tenham sidos
.
identificados como “Propaganda Eleitoral”
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes determinações:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
Num. 28319566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
candidatos e seus representantes
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o impulsionamento
nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
. (grifo nosso)
"Propaganda Eleitoral"

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o impulsionamento deve
estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por
”, além de conter o CNPJ ou CPF do
partidos, coligações e candidatos e seus representantes
responsável, bem como a expressão “
”, nos termos do § 5º do art. 29 da
Propaganda Eleitoral
Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Num. 28319566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos um
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser contratado no seguinte
link:
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação Facebook esclareceu no ID 19504466 “nos
anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “
” e que adotem
Propaganda Eleitoral
os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do serviço Facebook, as informações
relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem ser fornecidas pelo responsável pelo
anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na
Biblioteca de Anúncios”.
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o posterior
escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados por até 7 (sete)
anos nos bancos de dados da rede social
(
).
Facebook https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários (e os fiscais da lei) podem exercer, em tempo real, controle
sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc.,
atendendo-se assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Caso assim não fosse, para saber sobre os eventuais anúncios impulsionados na
página, primeiro o eleitor precisaria localizar o campo “Transparência da Página”, clicar em
“Ver tudo” e, na janela
que se abriria, clicar ao final dela em “Ir para a Biblioteca de
pop-up
Anúncios”, ou seja, não é um caminho fácil para qualquer usuário, daí a razão de que a
propaganda eleitoral seja
e de
pela
efetivamente rotulada
forma ostensiva
expressão
, de modo
“Propaganda Eleitoral”, por meio da ferramenta disponibilizada pelo provedor
que estejam visíveis em cada postagem impulsionada que apareça na
da página
timeline
principal.
No caso, mais uma vez destaca-se que as propagandas em questão não foram
rotuladas como “
”, mas tão somente como “
propaganda eleitoral
patrocinado”, o que é
ainda que o
insuficiente para a identificação imediata e inequívoca do conteúdo eleitoral,
CNPJ do contratante conste diretamente nas mídias (fotografias).
Assim, em relação ao julgamento da irregularidade relativa à ausência da
expressão “
” de forma clara e legível na própria publicação das
Propaganda Eleitoral
postagens impulsionadas, conclui-se que não houve qualquer equívoco por parte do Juízo a
.
quo
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DO PARTIDO.
COLIGADO APENAS PARA AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. POSSIVEL
DEMANDAR ISOLADAMENTE EM JUÍZO PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. PRESENTE NO
”. CNPJ VISÍVEL NOS
RÓTULO A EXPRESSÃO “PROPAGANDA ELEITORAL
DETALHES DO ANÚNCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 28319566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

1. Ainda que coligado para a eleição majoritária não perde a legitimidade passiva o
partido político para apresentar Representação Eleitoral relativamente a propaganda
referente às Eleições proporcionais.
2. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem
como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em
que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade, desde que o rótulo
.
“propaganda eleitoral” esteja demonstrado de forma ostensiva
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR – RE 0600709-32.2020.6.16.0195 – rel. Dr. Rogério de Assis, julgado em
14/12/2020 - Publicado em Sessão, Data 17/12/2020)

Configurada a irregularidade, a aplicação da multa é a consequência jurídica
prevista na legislação eleitoral. Como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral, a partir
do momento em que o candidato ou candidata incorre na violação normativa do artigo 57-C, da
Lei nº 9.504/97, incide a multa prevista em seu parágrafo segundo.
Caracterizada a ilicitude, impõe-se examinar se também há responsabilidade do
candidato MARCIO e da COLIGAÇÃO.
Conforme art. 91, “caput”, do Código Eleitoral o registro de candidatos aos cargos
de prefeito e vice-prefeito é realizado em chapa única e indivisível. De outro turno, o § 4º do art.
36 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que na propaganda dos candidatos a cargo majoritário
devem constar os nomes de ambos os integrantes da chapa, não sendo possível, portanto,
desvincular as propagandas do candidato de prefeito e vice-prefeito, sendo que a propaganda
sempre se dá em benefício de ambos, independentemente por quem seja autorizada/custeada,
bastando o prévio conhecimento de ao menos um dos integrantes da chapa e, desse modo,
ambos devem arcar solidariamente com a multa.
Nesse sentido, cite-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Por fim, a multa cominada pela inobservância do disposto no art. 57-C, §2º, da Lei das
Eleições, não merece qualquer reparo, posto que o que se verificou foi a reiteração de
condutas eivadas de irregularidades, cujo benefício a ambos ora candidatos são patentes,
porque atingiram significativa parcela dos eleitores do município.
Por esse motivo, é descabida a alegação do requerente de que a imposição de multa ao
candidato a prefeito seria equivocada, já que seu nome aparece em todas as postagens
realizadas e o benefício eleitoreiro recebido pelo integrante da coligação majoritária,
indivisível, é inerente. Assim, deve ser mantida a condenação de pagamento de multa,
pois, como é sabido, quem aufere o bônus deve arcar com o ônus.

Também no mesmo sentido:
Num. 28319566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EM BEM
PARTICULAR. PAINÉIS EM MINITRIO. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.718/2008.
DIMENSÕES ACIMA DE 4M2. EQUIPARAÇÃO A OUTDOOR. MATERIALIDADE
E PRÉVIO CONHECIMENTO. CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
CANDIDATOS. PREFEITO E VICE-PREFEITO. SOLIDARIEDADE. (...)
3. Tratando-se de eleição majoritária, em que a chapa é una e indivisível, aplica-se
a multa por propaganda irregular solidariamente aos candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito.
(TRE/SE - RECURSO ELEITORAL n 3188, ACÓRDÃO n 193/2009 de 10/06/2009,
Relator(aqwe) JUVENAL FRANCISCO DA ROCHA NETO, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 17/06/2009, Página 25)

Por outro lado, é certo que, via de regra, por força do disposto nos arts. 6º, § 5º,
da Lei nº 9.504/97 e 241, parágrafo único, do Código Eleitoral, é indubitável a pertinência da
coligação no polo passivo em casos desse natureza (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
49392, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 19/10/2017).
Todavia, é certo também que, nos termos do § 11 do art. 96 da Lei nº 9.504/1997,
“as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei não
se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese desse ter sido beneficiado da conduta,
” (destaquei).
salvo quando comprovado a sua participação
E, no caso, não há prova de que a coligação tenha tifo qualquer participação na
irregularidade, já que o impulsionamento do conteúdo foi contratado e pago, tudo indica,
diretamente pelo próprio candidato a vice-prefeito da chapa.
Portanto, a condenação deve recair tão somente sobre os candidatos da chapa,
de forma solidária, pelos motivos já explanados.
Acerca do valor fixado para a multa, na sentença assim constou:
Considerando os valores despendidos nos impulsionamentos, a multa deve ser arbitrada
em seu mínimo legal (R$ 5.000,00) para cada impulsionamento irregular, totalizando R$
20.000,00.

Os recorrentes, ora embargados, pleiteiam, ainda, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, argumentando que o valor total gasto pela
representado em impulsionamentos é extremamente menor se comparado ao valor aplicado
em sentença
Nesse ponto, tenho que o recurso merece parcial provimento.
Relembre-se que, de acordo com o § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, o
responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, ficará sujeito à multa no valor de R$
Num. 28319566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
No caso em mesa, os recorrentes foram condenados ao pagamento de multa no
valor de R$ 20.000,00, porque na sentença foi aplicado o valor mínimo, individualmente, a cada
um dos impulsionamentos.
Como se vê, a lei estabelece valores mínimos e máximos, sendo que, quando
insuficientes, deve-se dobrar o valor despendido.
Conforme relatório disponibilizado pelo
, na Biblioteca de anúncios do
Facebook
candidato recorrente, ora embargado, houve a contratação da seguinte quantia em
impulsionamentos:
Dessa forma, verifica-se que, foram 04 (quatro) as postagens impulsionadas
irregulares pelo recorrente, representando um valor investido de R$ 1.540,00
É de se registrar, ainda, que nas postagens a informação quanto ao CPF/CNPJ
do contratante pode ser acessada, de forma indireta, pela Biblioteca de Anúncios, revelando a
boa-fé dos recorrentes no episódio.
Diante dessas peculiaridades, deve-se reduzir o valor da multa aplicada ao
mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), soma que ainda corresponde a mais de (três)
vezes o valor investido na propaganda irregular, sendo suficiente e adequado para bem
sancionar a conduta ilícita.
Por fim, anoto que também possui razão a doutra Procuradoria Regional Eleitoral
que o Acórdão embargado também possui contradição ao tratar do afastamento da
condenação por litigância de má-fé, já no Recurso Eleitoral não consta o pedido de imposição
de multa por litigância de má-fé em decorrência do ajuizamento da Representação, de modo
que impertinente qualquer alusão a esse tema.
Por essa razões, é de se acolher os embargos para sanar a contradição existente
e, de consequência, dar parcial provimento ao recurso eleitoral somente para: a) excluir a
condenação da Coligação; e b) unificar as multas aplicadas e reduzir o seu valor ao total para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DISPOSITIVO
Num. 28319566 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792

Nessas condições, conheço e acolho os embargos de declaração, para sanar
, para o fim de dar parcial provimento ao
a contradição existente, com efeitos modificativos
recurso eleitoral para: a) excluir a condenação da Coligação; e b) unificar as multas aplicadas e
reduzir o seu valor ao total para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compreendendo todas as
postagens impugnadas nos presentes autos.
É o voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600512-51.2020.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADOS: MARCIO ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI,
UNIÃO
DE
FORÇAS
POR
PONTA
GROSSA
77-SOLIDARIEDADE
/
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA - Advogados dos(a) EMBARGADOS: PAULO RENATO SANTOS FILHO -
PR0080064, ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28319566 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215240872700000027534792
Número do documento: 21031215240872700000027534792